Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708710-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento (com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo) interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nestes termos (ID 69672033): Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de liquidação por arbitramento (PJe n. 0717957-77.2019.8.07.0020) ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G e H, assim decidiu: “Rejeito os embargos opostos [ID 223630382] e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC”. Os referidos embargos foram interpostos contra decisão que homologou (ID 221158615) o laudo pericial apresentado nos autos originários (ID 196295856), tornando líquida a condenação no valor apontado pelo perito (R$1.081.687,38). O recolhimento do preparo está demonstrado por meio dos documentos de ID 69660947 e 69660948. Esse, o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabelece as hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser interposto. Dentre elas, destacam-se: Decisões sobre tutelas provisórias; Rejeição liminar da ação; Indeferimento da petição inicial; Determinação de exibição ou posse de documento ou coisa; Exclusão de litisconsorte; Inadimplência da produção de prova pericial. De se constatar, portanto, que a possibilidade de interposição desse recurso nessas situações decorre da necessidade de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, garantindo, assim, maior efetividade e segurança ao processo. Malgrado tais aspectos, existem casos não contemplados no rol taxativo do referido artigo. Para essas situações, torna-se necessário analisar a taxatividade mitigada, introduzida pela tese firmada pelo Tema 988 do STJ. Tal abrandamento permite que o agravo de instrumento seja utilizado em situações que, embora não previstas expressamente no aludido rol, apresentem urgência e relevância, demandando pronta intervenção judicial, circunstância essa não presente no caso dos autos. Ora, no caso dos autos, conforme já referido, o recorrente se insurge contra decisão que negou provimento aos embargos declaratórios interpostos em razão da homologação do laudo pericial apresentado nos autos de origem. Frente a tanto, não há dúvida de que tal decisão, por se tratar de instrumento voltado para o aperfeiçoamento do decisum contra o qual foi interposto, não pode ser enquadrada como urgente ou de nítida relevância da questão em análise. Nesse passo, cabe ressaltar o seguinte excerto de ementa: “4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios” (Acórdão 1328748, 0743313-03.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.). De tudo quanto salientado, pode-se afirmar que é inviável a interposição de agravo de instrumento contra decisão que nega/dá provimento a embargos de declaração, como é o caso dos autos. Não por outra razão, esta Corte, ao analisar controvérsia semelhante à presente, assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, bem como aplicou a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor econômico dos bens a serem partilhados, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, por considerar o recurso meramente protelatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios. III. Razões de decidir 3. A controvérsia trazida no recurso não está prevista nas hipóteses de cabimento, trazida no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco amolda-se nas situações em que se constata a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. No caso, a multa aplicada não será imediatamente cobrada, seu valor somente será conhecido após a partilha dos bens, no decorrer da ação originária. Assim, poderá o agravante, acaso queira suscitar a questão, que não estará preclusa, como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.009, §1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido agravo de instrumento quando não for o caso das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, nem se tratar de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Acórdão 1968046, 0734202-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Confira-se, ainda, este outro precedente desta Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 0739566-11.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022.) Forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Coberto pela preclusão o presente recurso, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Nas respectivas razões (ID 70487290), argumenta o recorrente que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que homologou os cálculos elaborados por perito judicial, encerrando a fase de liquidação de sentença no processo originário no 0717957-77.2019.8.07.0020, e que os embargos de declaração opostos, posteriormente rejeitados, tiveram a única finalidade de suprir omissões da referida decisão. Alega que, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, entendimento este, segundo afirma, corroborado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o recurso foi interposto exclusivamente contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, desconsiderando que tais embargos apenas integraram a decisão homologatória dos cálculos. Pede, ao final, o provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento e que o mérito deste seja apreciado pela Turma julgadora. As contrarrazões são as de ID 70669014. Relatado, decido. I – O AGRAVO INTERNO A norma expressa no § 2o do art. 1.021 do CPC dispõe que, não havendo retratação, o relator deverá levar a julgamento pelo órgão colegiado, mediante prévia inclusão em pauta, o agravo interno. Em outros termos, essa espécie de recurso traz ínsita a possibilidade de retratação por parte do decisor. Pois bem, no exercício da retratação, procederei à análise do quanto reportado pelo recorrente. A questão a ser resolvida neste agravo interno é a seguinte: se o agravo de instrumento interposto pela MRV foi corretamente dirigido contra decisão passível de impugnação autônoma, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A decisão monocrática entendeu que a irresignação da parte agravante recai exclusivamente sobre a decisão que rejeitou embargos de declaração, motivo pelo qual seria incabível o agravo de instrumento, à luz do entendimento firmado tanto por esta Corte quanto pelo STJ no julgamento do Tema 988, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, mas apenas em hipóteses de urgência. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que o agravo de instrumento interposto originalmente tem por objeto não a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 225413673), mas sim a decisão anterior que homologou o laudo pericial (ID 221158615) e encerrou a fase de liquidação de sentença. A decisão que rejeitou os embargos teria apenas integrado a decisão principal, segundo alega. Nesse sentido, a agravante invoca o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que expressamente autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. A análise dos autos revela que a decisão agravada está fundamentada exclusivamente na natureza da decisão que rejeitou os embargos de declaração, afastando a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento por entender tratar-se de decisão insuscetível de impugnação autônoma. Entretanto, conforme pontua o agravante, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença, conforme consta expressamente do preâmbulo e da fundamentação recursal apresentada. Ainda que os embargos de declaração tenham sido rejeitados, é pacífico o entendimento de que tal decisão integra o conteúdo da decisão principal, sem desnaturar o cabimento do recurso originário. Logo, ao desconsiderar o real objeto do agravo de instrumento – qual seja, a homologação do laudo pericial que fixou o valor da condenação – a decisão monocrática incorreu em equívoco quanto ao cabimento do recurso. Diante do exposto, reconhecendo que o agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A é cabível, porquanto dirigido contra decisão interlocutória que encerrou a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, torno SEM EFEITO a decisão recorrida (ID 69672033). II – O AGRAVO DE INSTRUMENTO Uma vez superada a questão referente ao não conhecimento do agravo de instrumento, necessário analisar o pedido liminar dele constante. Em relação a tanto, assim afirma o recorrente: 6) DO EFEITO SUSPENSIVO Com base nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, a parte agravante pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de acordo com os fundamentos expostos abaixo. O requisito da probabilidade do direito está presente no caso em apreço, uma vez que o item 1 da sentença delimitou, expressamente, que o valor apurado pela perícia deveria corresponder ao acesso às casas de bombas e reservatórios, contudo, o perito, em cristalina ofensa à coisa julgada, apurou valores para a construção de novos reservatórios, sendo que os reservatórios que já existem no empreendimento estão em pleno funcionamento e atendem toda a demanda do Condomínio. Outrossim, o douto Juízo a quo, ao homologar e acolher o laudo pericial, ofendeu aquilo que ficou determinado no título judicial transitado em julgado, o que não pode ser admitido por este Tribunal. A decisão que homologou os cálculos do perito e acolheu o laudo pericial ofende a coisa julgada, pois foram apurados valores que não correspondem à obrigação contida no título judicial transitado em julgado. Como já esclarecido nos tópicos anteriores, as perdas e danos, no caso em exame, deveriam corresponder unicamente ao acesso às casas de bombas e reservatórios, no entanto foram apurados valores para a construção de novos reservatórios. Do mesmo modo, no que se refere ao “item 2” da sentença, os cálculos realizados pelo perito estão equivocados, pois para suprir o déficit de 47,84m3 não era necessário construir dois reservatórios. O volume do reservatório construído pelo Condomínio está 9,76m3 superior ao necessário, de modo que o valor histórico que deve ser restituído ao agravado pela construção dos novos reservatórios não pode ultrapassar R$98.283,71. Eventualmente, na remota hipótese de se considerar que devem ser restituídos os valores referentes à construção de dois novos reservatórios (R$118.334,90), os juros de mora devem ser excluídos do montante da condenação. Isso porque, a agravante, em nenhum momento, foi demanda para realizar o pagamento, visto que a fase de cumprimento de sentença nem se iniciou. Além de que a obrigação de fazer apenas foi convertida em obrigação de pagar na sentença. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente no caso em apreço, haja vista que a agravante poderá ser compelida a pagar um valor que está completamente equivocado e dissonante do título judicial transitado em julgado, o que pode causar prejuízos irreparáveis à construtora, prejudicando, inclusive, o seu fluxo de caixa, ainda mais considerando que o valor apurado pelo perito e homologado pelo Juízo de 1° grau supera R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Caso o efeito suspensivo não seja deferido, o Condomínio poderá requerer que a MRV já realize o pagamento do valor homologado pelo Juízo, o que é inaceitável, diante dos diversos equívocos cometidos pelo perito e acolhidos pelo Juízo de 1°grau, além do iminente risco de prejudicar o fluxo de caixa da empresa em razão do vultoso valor envolvido. Por fim, o deferimento do efeito suspensivo é plenamente reversível. Isso porque, caso o presente recurso, em decisão final, seja desprovido por este Tribunal, a decisão agravada retomará sua eficácia, dando seguimento ao feito, sem nenhum prejuízo à parte agravada. Portanto, o efeito suspensivo requerido é plenamente reversível. Nessa ordem de ideias, a parte agravante requer o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento de mérito deste recurso de agravo de instrumento. Pois bem, a concessão de liminar no agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos fundamentais, em consonância com os pressupostos gerais para a tutela provisória de urgência: 1. Probabilidade do direito (fumus boni iuris): O recorrente deve demonstrar, ainda que de forma sumária, que seu direito é plausível ou verossímil. Trata-se de uma análise preliminar, baseada nos elementos já constantes dos autos; 2. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora): É necessário demonstrar que a demora na prestação jurisdicional poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou que comprometerá a efetividade da decisão final. Fundamentação legal: Art. 1.019, I, do CPC/2015: "Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, inciso III, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. (...)"; Art. 300 do CPC/2015: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Análise do pleito suspensivo: 1. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A parte agravante alega, de forma objetiva, que a decisão de 1o grau teria afrontado a coisa julgada, ao homologar um laudo pericial que extrapolaria os limites do título executivo judicial. O argumento está bem fundamentado, ao indicar que: a) A sentença transitada em julgado delimitava que os valores devidos se referiam somente ao acesso às casas de bombas e reservatórios. b) A perícia, porém, teria considerado valores para a construção de novos reservatórios, o que não estaria autorizado pela decisão exequenda. c) Há indicação de que os reservatórios existentes estão plenamente funcionais, o que reforça a alegação de excesso de execução. Tais alegações, se verossímeis, podem configurar probabilidade de êxito recursal, principalmente por envolverem possível violação da coisa julgada, matéria de ordem pública e de cognição obrigatória. 2. Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) A argumentação também aponta para um risco concreto e iminente: A agravante poderá ser compelida a realizar pagamento superior a R$ 1.000.000,00, valor considerado vultoso. Sustenta que tal pagamento causaria prejuízo financeiro significativo à empresa, afetando seu fluxo de caixa. A exigibilidade da obrigação estaria sendo imposta antes do início da fase de cumprimento de sentença, e sem que a obrigação de pagar estivesse claramente consolidada. Esses elementos são, em tese, aptos a caracterizar risco de dano de difícil reparação, notadamente em virtude da quantia envolvida e da possível irreversibilidade dos efeitos financeiros. 3. Reversibilidade da Medida A agravante ainda destaca que o deferimento do efeito suspensivo é plenamente reversível, pois, em caso de indeferimento do recurso, a decisão agravada poderá retomar sua eficácia normalmente, sem causar prejuízo processual à parte agravada. Conclusão Com base nos fundamentos expostos, verifica-se que a argumentação atende aos requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento: A probabilidade do direito está adequadamente fundamentada, com base em possível excesso de execução e violação da coisa julgada. O perigo de dano é concreto, atual e relevante, especialmente diante da expressiva quantia envolvida. A medida é reversível, não havendo risco de prejuízo irreparável à parte contrária. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pleito liminar para determinar a SUSPENSÃO do curso processual correspondente ao Cumprimento de Sentença no 0717957-77.2019.8.07.0020, até o devido julgamento de mérito por parte do órgão colegiado. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para que, querendo, responda aos termos do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília (DF), 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator